Tribunal: TJDFT
Processo: 0075985-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0075985-25.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: HERES GONCALVES DE OLIVEIRA O réu apresentou proposta de acordo – relativo a expurgos inflacionários -, em 4.4.22, informando que a mesma seguia os termos do acordo coletivo firmado em 11.12.2017, pelas entidades de defesa dos consumidores, Febraban e Consif, com mediação da Advocacia-Geral da União e interveniência do Banco Central do Brasil, já homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 34114395). O autor informou que não tinha interesse em aceitar o acordo na plataforma dos bancos (ID 34327566). A nova proposta oferecida pelo réu informa que “os valores acima mencionados não são negociáveis em razão de respeitar rigorosamente os cálculos previstos no Acordo Coletivo, firmado em 11/12/2017 pelas entidades de defesa dos consumidores, Febraban e Consif, com mediação da Advocacia-Geral da União e interveniência do Banco Central do Brasil, já homologado pelo Supremo Tribunal Federal.” (ID 38174488, p. 1). Respondeu o autor que não tem interesse em aderir à proposta de acordo apresentada no ID 38174488 e apresentou contraproposta (ID 38409168). O prazo para adesão ao acordo homologado pelo c. STF para pagamento dos expurgos inflacionários de poupança foi prorrogado por mais 60 meses, podendo sua adesão ser realizada pelo portal eletrônico da Febraban. Considerando que o autor não tem interesse no acordo nos termos propostos e que o réu informou que a proposta é inegociável, vez que respeita rigorosamente os cálculos previstos no acordo coletivo, desnecessário que o réu se manifeste sobre a contraproposta oferecida. Eventual acordo deve ser feito diretamente pelas partes na plataforma digital criada para essa finalidade, seguindo os parâmetros do acordo coletivo homologado, sem intervenção judicial. O em. Ministro Gilmar Mendes, em 7.4.20, prorrogou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versam sobre diferenças de expurgos inflacionários, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.20 - data em que homologado aditivo ao acordo coletivo (RE 632212/SP). Deve o processo permanecer suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF ou até que as partes tragam eventual acordo para homologação. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES